Tribunal: TJMT
Processo: 0019287-96.2015.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019287-96.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BW AGRONEGOCIOS EIRELI - ME - CNPJ: 03.916.194/0001-68 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), DANIELA SEEFELD WERNER - CPF: 687.365.170-20 (ADVOGADO), ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA - CNPJ: 05.760.401/0001-63 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRÍNCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR – CONTRATO DE EMPREITADA FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSÃO NÃO CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO MULTA POR INADIMPLEMENTO E TAMBÉM HONORÁRIOS CONTRATUAIS, CONFORME PREVISTO – DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PARCIAL – PROVA DOCUMENTAL DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – NOVA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – DESCABIMENTO – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Não procede a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando há viabilidade de discernimento acerca dos motivos pelos quais a parte apelante se insurge em face à sentença, atacando, de maneira compreensível o seu fundamento.

“(...) Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e estando ausentes os requisitos do §1o do art. 373 do CPC, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo esta se desincumbido do ônus de provar os prejuízos financeiros e empregatícios do período da prestação de serviços, bem como do suposto contrato verbal firmado entre as partes, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0514.13.000734-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)”. Ademais, não se visualiza nenhuma das situações descritas no inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que imponha a inversão do ônus da prova.

Não há falar também em ausência de título executivo; primeiro porque as assinaturas apostas ao documento posteriormente não tem o condão de anular o ato jurídico; segundo porque não há qualquer alegação de inexistência do negócio. Da mesma forma não procede a alegação de nulidade de procedimento quanto à modalidade de cumprimento da obrigação, eis que se trata de obrigação para a entrega de grãos, ou seja, entrega de coisa incerta, perfeitamente relacionada aos termos do contrato.

No que tange à alegação de que “(...) o presente título que ora se embarga à execução, já passou pelo crivo do poder judiciário, o qual reconheceu que não possuía os requisitos de sua exigibilidade, nos autos da execução de número 10895-70.2015.811.0015 – Cód. 238181, no qual a apelada requereu o desentranhamento do contrato e a extinção do feito (...)”. (ID Num. 101379494 – pág. 1), não há o menor fundamento, eis que houve extinção do feito mencionado SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão de pedido de desistência. Portanto, não houve coisa julgada a respeito da matéria.

“(...) Prevista no contrato cláusula específica da multa de 10%, não sendo caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de rigor é a manutenção do valor convencionado entre as partes em caso de inadimplemento contratual (...) (N.U 0000656- 55.2008.8.11.0046, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, publicado no DJE 12/03/2018). (N.U 0022526- 52.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)”.

“(...) 2 - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor". (..) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.043795-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021)”.

Mostra-se descabida a tese de cerceamento de defesa por ausência de possibilidade de realizar sustentação oral, tendo em vista que o adiamento de julgamento induz à colocação do recurso na pauta da próxima sessão, cabendo à parte interessada proceder de forma a viabilizar a sustentação oral a ser exercida.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
BW AGRONEGÓCIOS LTDA - ME,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
0019287-96.2015.811.0015
, tendo como Apelante:
BW AGRONEGÓCIOS LTDA – ME e OUTRO(S)
e como Apelada
: ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o Apelo, nos termos do voto do Relator.

A Embargante, em síntese, sustenta cerceamento de defesa, eis que houve pedido de sustentação oral, e, tendo em vista que a intimação para designação do julgamento somente ocorreu 08/02/2022, foi impossibilitado o pedido que deveria ser feito 24 horas antes da sessão.

No mérito, argumenta a ocorrência de omissão quanto à declaração de retirada dos cheques, alegadamente inadimplidos, o que comprovaria que a Embargada não estava mais de posse dos cheques; logo, foram adimplidos pelos emitentes.

Alega também omissão quanto aos honorários fixados pelas partes, o que é inadmissível, eis que, segundo a Embargante, os honorários devem ser fixados pelo Magistrado e não pelas partes em momento anterior ao ingresso da ação.

Aponta contradição no tocante ao procedimento da execução, pois se trata de obrigação para entrega de grãos – entrega de coisa incerta, enquanto que a Embargada propôs ação de execução por quantia certa.

Defende a inviabilidade de majoração dos honorários, uma vez que no processo de execução já havia sido fixado honorários no percentual de 10%, assim não há possibilidade de majoração, pois a verba ultrapassaria o teto estabelecido pelo CPC, que é de 20% no máximo.

Requer o acolhimento dos embargos para que os vícios apontados sejam sanados.

Em sede de contrarrazões pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
BW AGRONEGÓCIOS LTDA - ME,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível n.
0019287-96.2015.811.0015
, tendo como Apelante:
BW AGRONEGÓCIOS LTDA – ME e OUTRO(S)
e como Apelada
: ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA
, no qual,
à unanimidade, FOI DESPROVIDO o Apelo, nos termos do voto do Relator.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRÍNCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR – CONTRATO DE EMPREITADA FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – EXCESSÃO NÃO CARACTERIZADO – POSSIBILIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO MULTA POR INADIMPLEMENTO E TAMBÉM HONORÁRIOS CONTRATUAIS, CONFORME PREVISTO – DEMONSTRAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA PARCIAL – PROVA DOCUMENTAL DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Não procede a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando há viabilidade de discernimento acerca dos motivos pelos quais a parte apelante se insurge em face à sentença, atacando, de maneira compreensível o seu fundamento.

“(...) Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e estando ausentes os requisitos do §1o do art. 373 do CPC, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo esta se desincumbido do ônus de provar os prejuízos financeiros e empregatícios do período da prestação de serviços, bem como do suposto contrato verbal firmado entre as partes, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0514.13.000734-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)”. Ademais, não se visualiza nenhuma das situações descritas no inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que imponha a inversão do ônus da prova.

Não há falar também em ausência de título executivo; primeiro porque as assinaturas apostas ao documento posteriormente não tem o condão de anular o ato jurídico; segundo porque não há qualquer alegação de inexistência do negócio. Da mesma forma não procede a alegação de nulidade de procedimento quanto à modalidade de cumprimento da obrigação, eis que se trata de obrigação para a entrega de grãos, ou seja, entrega de coisa incerta, perfeitamente relacionada aos termos do contrato.

No que tange à alegação de que “(...) o presente título que ora se embarga à execução, já passou pelo crivo do poder judiciário, o qual reconheceu que não possuía os requisitos de sua exigibilidade, nos autos da execução de número 10895-70.2015.811.0015 – Cód. 238181, no qual a apelada requereu o desentranhamento do contrato e a extinção do feito (...)”. (ID Num. 101379494 – pág. 1), não há o menor fundamento, eis que houve extinção do feito mencionado SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão de pedido de desistência. Portanto, não houve coisa julgada a respeito da matéria.

“(...) Prevista no contrato cláusula específica da multa de 10%, não sendo caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de rigor é a manutenção do valor convencionado entre as partes em caso de inadimplemento contratual (...) (N.U 0000656- 55.2008.8.11.0046, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, publicado no DJE 12/03/2018). (N.U 0022526- 52.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)”.

“(...) 2 - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor". (..) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.043795-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021)”.

Primeiramente, deve ser rejeitada a tese de cerceamento de defesa, em razão de alegação de impossibilidade de sustentação oral, eis que, em razão de adiamento de julgamento, o pedido de sustentação transfere-se para a próxima sessão, sem que haja qualquer intimação, cabendo à parte proceder de forma a viabilizar a sua própria sustentação oral.

Feito esse apontamento, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que não há ilegalidade procedimental – ou seja, é ausente de vício o procedimento executivo; que os requisitos do título executivo foram preenchidos; que foi demonstrado apenas o pagamento parcial, eis que não houve compensação dos cheques, e que não foram trazidas provas que demonstrassem o adimplemento. Também apontou o acórdão a viabilidade da cobrança dos honorários contratuais, bem como da multa. E por fim, no que diz respeito à majoração disposta pelo artigo 85, § 11 do CPC, decorre em função da norma cogente, que impõe, obrigatoriamente, a majoração para no máximo 20% do valor da causa.

Portanto, ficou consignado no voto que:

“(...) O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos formulados nos Embargos à Execução n. 0019287-96.2015.8.11.0015 – Código n. 251880, opostos por BW AGRONEGÓCIOS LTDA – ME e OUTRO(S) em desfavor da ora Apelada, ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA. A sentença, ainda, CONDENOU o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No tocante às preliminares de cerceamento de defesa, em face do indeferimento do pedido para que a Apelada apresentasse os cheques que, segundo ela, não foram honrados; e, ainda, de carência do título executivo; que “(...) o presente título que ora se embarga à execução, já passou pelo crivo do poder judiciário, o qual reconheceu que não possuía os requisitos de sua exigibilidade, nos autos da execução de número 10895-70.2015.811.0015 – Cód. 238181, no qual a apelada requereu o desentranhamento do contrato e a extinção do feito (...)”. (ID Num. 101379494 – pág. 1), cumpre consignar que são matérias que se confundem com o mérito e como tal serão analisadas.

No que diz respeito à alegação de incidência do CDC, desde já a rechaço, pois se trata de contrato de empreitada entre pessoas jurídicas, de modo que não procede o pleito de inversão do ônus da prova, devendo a parte autora arcar com tal ônus.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS - ELEMENTOS DE CONTRATO DE EMPREITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e estando ausentes os requisitos do §1o do art. 373 do CPC, não há que se falar em inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito. Não tendo esta se desincumbido do ônus de provar os prejuízos financeiros e empregatícios do período da prestação de serviços, bem como do suposto contrato verbal firmado entre as partes, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0514.13.000734-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2021, publicação da súmula em 26/04/2021)

Ademais, não se visualiza nenhuma das situações descritas no inciso VIII, do artigo 6o do CDC, que imponha a inversão do ônus da prova.

Não há falar também em ausência de título executivo; primeiro porque as assinaturas apostas ao documento posteriormente não tem o condão de anular o ato jurídico; segundo porque não há qualquer alegação de inexistência do negócio.

Da mesma forma não procede a alegação de nulidade de procedimento quanto à modalidade de cumprimento da obrigação, eis que se trata de obrigação para a entrega de grãos, ou seja, entrega de coisa incerta, perfeitamente relacionada aos termos do contrato.

“(...) 4) Em contraprestação à empreita mista prevista neste contrato, às CONTRAENTES pagarão à CONTRATADA a quantia de R$ 145.500,00 (cento e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), equivalentes nesta data a 3.250 (três mil, duzentos e cinquenta) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos) cada (...). Parágrafo primeiro – Para o pagamento disposto nesta cláusula, as CONTRATANTES deverão repassar à CONTRATADA o valor em espécie correspondente à quantidade de soja de acordo com os valors de mercado da respectiva data de vencimento (...). Parágrafo terceiro – Caso o valor do produto estabelecido nesta cláusula esteja abaixo aos custos da obra a ser efetuada pela CONTRATADA ficará facultado a esta escolher se prefere receber produto (...)”. Portanto, não há qualquer vício de procedimento executivo.

No que tange à alegação de que “(...) o presente título que ora se embarga à execução, já passou pelo crivo do poder judiciário, o qual reconheceu que não possuía os requisitos de sua exigibilidade, nos autos da execução de número 10895-70.2015.811.0015 – Cód. 238181, no qual a apelada requereu o desentranhamento do contrato e a extinção do feito (...)”. (ID Num. 101379494 – pág. 1), não há o menor fundamento, eis que houve extinção do feito mencionado SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão de pedido de desistência. Portanto, não houve coisa julgada a respeito da matéria.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, mostra-se despicienda, pois como dito alhures o negócio existiu, e foi demonstrado o débito parcial, em razão da não compensação dos cheques, sendo perfeitamente plausível que a Executada/Apelante trouxesse aos autos demonstração da compensação o que não ocorreu; por outro lado, a parte Exequente conseguiu demonstrar a ausência de pagamento, o que foi corroborado pelos documentos constantes dos ID`s Num. 101379043 - Pág. 1; 101379045 - Pág. 1 e 101379470 - Pág. 2), ressaltando-se que não há nos autos qualquer demonstração de pagamento dos valores referentes aos mencionados cheques, tendo a parte Executada/Apelante decaído de tal mister durante todo o processo.

Desse modo, não há necessidade de qualquer outra prova e/ou instrução processual para demonstração de direito, posto que já está estampado a quem ele deve socorrer. No que diz respeito à cobrança de honorários advocatícios contratuais, bem como da multa, ao contrário do alegado, os encargos mostram-se devidos, sendo lícitas as cláusulas que rezem a respeito, face ao inadimplemento. Portanto, não há ilicitude na cobrança de multa contratual de 10% (dez por cento), conforme previsão contratual (“pacta sunt servanda”), ressaltando-se que não se aplica o CDC, e também que não há qualquer demonstração de exorbitância, que desse ensejo à nulidade do contratado; por sua vez, no que concerne à cobrança de honorários advocatícios contratuais, da mesma forma, há previsão contratual, mostrando-se viável legalmente a cobrança.

A esse respeito, basta transcrever a sentença:

“(...) a embargante se insurge contra a cobrança de honorários advocatícios contratuais no importe de 20% prevista no parágrafo quarto, da cláusula 4a do contrato firmado entre as partes. No ponto, insta salientar que não assiste razão à embargante, haja vista que a incidência de honorários advocatícios sobre o débito, nos casos em que reste necessária a cobrança da dívida em atraso, está expressamente prevista nos artigos 398 e 295 do Código Civil.

Nessa toada, considerado que o contrato firmado entre as partes prevê a incidência deste encargo, não há se falar em irregularidade, notadamente porque se aplica o princípio “pacta sunt servanda””. (ID. Num. 101379485 - Pág. 7).

Nesse sentido estão os seguintes julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EMBARGANTE – ÔNUS NÃO CUMPRIDO – ARTIGO 373, I DO CPC – PAGAMENTO PARCIAL E FORA DO PRAZO CONVENCIONADO – ARTIGO 395 DO CÓDIGO CIVIL – MULTA CONTRATUAL – PREVISÃO CONTRATUAL – MANUTENÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Prevista no contrato cláusula específica da multa de 10%, não sendo caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de rigor é a manutenção do valor convencionado entre as partes em caso de inadimplemento contratual (...) (N.U 0000656-55.2008.8.11.0046, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, publicado no DJE 12/03/2018). (N.U 0022526-52.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)” (negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - LEGALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - ENCARGOS MORATÓRIOS - PARÂMETRO - SÚMULA 472 DO STJ - INCLUSÃO DAS CUSTAS INICIAIS NO VALOR DA EXECUÇÃO - DESCABIMENTO.

(...) 2 - Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "é possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso de mora ou inadimplemento por parte do consumidor". (..) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.043795-0/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021).

Com esses apontamentos, portanto, não há qualquer alegação que possua o condão de alterar o decreto sentencial, não havendo falar em ilegalidade, excesso ou afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença combatida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO a verba honorária advocatícia arbitrada pelo Juízo “a quo” para 20% do valor atualizado da causa”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida,
ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022